Tribunal: TJSP
Processo: 2215210-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Recurso extemporâneo. Pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal. Seguimento negado.